Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. SUSPENSÃO DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Concessão de saída teste e saída sistemática não tem previsão legal, sendo prática judicial adotada pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas como mecanismo ressocializador para se alcançar a finalidade de medida socioeducativa, diante de uma análise subjetiva do comportamento do socioeducando.
2. A execução da medida socioeducativa deve se ajustar à evolução do comprometimento, empenho e maturidade do socioeducando durante o seu cumprimento, de forma que, não há que se falar em violação aos princípios da excepcionalidade, proporcionalidade, brevidade e mínima intervenção – art. 35, II, IV, V e VII da Lei 12.594/2012 – quando a suspensão de benefícios se der em razão da regressão de comportamento.
3. No caso, o envolvimento do agravante em três ocorrências disciplinares no período de um mês demonstra que não está preparado para usufruir dos benefícios extramuros, vez que apresenta comportamento insatisfatório comparado ao que se espera de socioeducando que já cumpre mais de 1 (ano) e 5 (cinco) meses de internação.
4. Recurso conhecido e improvido.